Tribunal: TJSP
Processo: 1124719-38.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Nestor Duarte
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Embargos à execução. Pedido de indenização fundada no artigo 776 do CPC. Não é sede própria para deduzir essa pretensão o processo de embargos à execução. Matéria a ser deduzida nos autos da execução em ação própria que deve sofrer liquidação. Apelação improvida.